Tribunal: TCU
Processo: 041.417/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.417/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Roberto Boaretto (XXX.264.938-XX); Petronio Farias de Souza (XXX.606.013-XX); Plinio Braga Adorno (XXX.562.431-XX); Rafael Gueiros Barboza (XXX.384.594-XX); Rafael Melim Borges (XXX.035.909-XX); Raimundo Teofilo Silveira Gomes Neto (XXX.438.146-XX); Raquel Maria Ribeiro Costa (XXX.815.102-XX); Renata Cristina Silva Amorim Carvalho (XXX.152.171-XX); Rene Gomes de Moraes Silva (XXX.977.401-XX); Rene de Paula Filho (XXX.923.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.